Tribunal: CARF
Processo: 10980.720304/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720304/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.548 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
JULIO CEZAR AVANCI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do IRRF informado na declaração de rendimentos
quando não restar comprovada a efetiva retenção do imposto de renda por parte
da fonte pagadora.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS EM RAZÃO DO
ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO.
DANOS
EMERGENTES.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE No 855091/RS, COM REPERCUSSÃO GERAL
TEMA 808. DECISÃO DEFINITIVA. SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-B
DO CPC/1973. ARTIGO 62, § 2o DO RICARF.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão,
da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios pelo
pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720304/2009-09
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.548 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720304/2009-09

Débora Fófano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 36/42) interposto contra decisão da 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) de fls. 26/31, que
julgou a impugnação improcedente e, consequentemente, manteve o crédito tributário
formalizado na notificação de lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física de fls. 18/21,
lavrada em 1/10/2007, em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de
2005, ano-calendário de 2004 (fls. 13/15).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo, no montante de
R$ 31.544,72, já inclusos juros de mora (calculados até 28/9/2007) e multa de mora no
percentual de 20%, refere-se à infração de compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 24.029,66.
Na notificação de lançamento consta a seguinte descrição dos fatos e
enquadramento legal (fl. 19):
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 24.029,66
indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pelas
fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o
titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:

Fonte Pagadora
CPF Beneficiário
IRRF Retido
IRRF Declarado
IRRF Glosado
04.287.712/0001-94 - VIA SERVIÇOS INTEGRADOS SC LTDA
872.793.399-72
0,00
24.029,66
24.029,66
TOTAL
0,00
24.029,66
24.029,66
Enquadramento Legal:
Arts. 12, inciso V, da Lei n° 9.250/95, arts. 7.°, §§ 1o e 2o e 87, inciso IV, § 2o, e 841,
inciso II do Decreto n° 3.000/99 — RIR/99.
Da Impugnação
Preliminarmente, oportuna a reprodução do teor do despacho de fl. 25 que trata da
ciência ao contribuinte do lançamento objeto dos presentes autos:
O processo foi devidamente preparado. Uma vez que o sistema SUCOP registra a
devolução da intimação de ciência do lançamento, não sendo verificada a afixação de
edital para ciência do lançamento e documento comprobatório de ciência pessoal, e que
o contribuinte apresentou cópia da Notificação de Lançamento junto a sua petição,
declaramos tempestiva a impugnação, em atenção à Nota SRF/COSIT/ASSESSORIA no
423, de 10/12/1994, considerando a data da impugnação como data de ciência do
lançamento.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.548 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720304/2009-09

Assim, uma vez considerada tempestiva, a impugnação foi apresentada em
2/3/2009 (fls. 2/5), contendo em síntese as seguintes alegações, conforme resumo constante no
acórdão recorrido (fl. 27):
(...)
Alega, o interessado, que o crédito tributário não é justificável, não está baseado em
“elementos conclusivos”, mas em “provas indiciárias, devendo ser acatados os
documentos idôneos, aduzindo que não agiu de má-fé ou com o intuito de ferir os
ditames do erário”.
Pede que não se aplique o disposto nos arts. 788, 835, 836, 837, 838, 839, 841, 844,
871, 926 e 992 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000, de 1999),
“fazendo constar-se das penalidades previstas nos artigos da Lei”.
Suscita “nulidade do termo de intimação”, argumentando que “os documentos existem
totalmente idôneos, que atende assim todas as exigências pertinentes dentre a RFB”,
acusando de ilegal o ato administrativo, dizendo que “o contribuinte estava na ocasião
perfeitamente munidos de documentação fiscal, prova disto esta na notificação e
contato mantido com o agente de fiscalização, e, que por duas vezes o contribuinte
encaminhou-se ao órgão acobertado pela documentação, dando explicações do que
fora cientificado e apresentando documentação através da RT No 23.222/1997 ao
auditor RUI”.
Acerca desse tópico, cita doutrina relativa aos elementos do ato administrativo, do
“mérito administrativo”, do “motivo vinculado”, do “ato válido” e do “ato nulo”.
Pugna pela inexigibilidade da multa aplicada, distinguindo infrações a obrigações
principais e a obrigações acessórias, que qualifica, respectivamente, como substanciais e
formais, alegando que, em face do art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal, há
necessidade de que o ato praticado esteja tipificado na lei. Diz que a multa aplicada é
excessiva, uma vez que não teria infringido legislação alguma, transcrevendo ementa de
acórdão do Conselho de Contribuintes acerca de depósito judicial para o cumprimento
de litígio trabalhista.
Conclui que não feriu os “ditames da legislação”, que não cabe a lavratura de auto de
infração, não houve lesão ao erário federal, considerando ser injurídica a pretensão
fiscal.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a DRJ em Curitiba/PR, em sessão de 28 de
fevereiro de 2012, julgou a impugnação improcedente (fls. 26/31), conforme ementa do acórdão
proferido, a seguir reproduzida (fl. 26):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
RETENÇÃO
DE
IMPOSTO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo comprovação de retenção de imposto de renda na fonte, descabe a dedução
na declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Intimado da decisão da DRJ em 12/3/2012, conforme AR de fl. 35, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 23/3/2012 (fls. 36/41), acompanhado de documentos de fls.
42/162, com os mesmos argumentos da impugnação, a seguir sintetizados: i) nulidade do termo
de intimação; ii) inexigibilidade da multa aplicada e iii) natureza indenizatória dos juros de mora.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.548 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720304/2009-09

No “Pedido de Revisão de Lançamento”, datado de 20/3/2012 (fl. 42),
apresentado junto com o recurso voluntário, o Recorrente alega que na primeira fase de defesa
foi-lhe negada a oportunidade de apresentação da SRL. Confirma ter comparecido no órgão
acobertado por ordem documental, expondo e clamando pela SRL, o que poderia retificar a sua
DIRPF. Solicita considerar o fato de ter tomado as providências pertinentes, pleiteando a revisão
do auto, já que cumpriu suas obrigações.
Por meio da Resolução no 2201-000.383, em sessão de 9 de outubro de 2019, este
colegiado resolveu converter o julgamento do processo em diligência, para que a unidade
preparadora prestasse esclarecimentos e juntasse aos presentes autos cópias dos seguintes
documentos (fls. 164/169):
(...)
Tendo em vista a informação constante no ofício emitido pela 11a VT de Curitiba,
emitido em 22/6/2005, dirigido ao Delegado da Receita Federal em Curitiba (fl. 45), de
que foram pagos ao ora Recorrente, nos autos de RT no 23.222/1997, os valores de RS
94.531,05 e RS 41.503,13 nas datas de 7/5/2004 e 6/12/2005, totalizando 2 parcelas e
que foi comprovado o recolhimento do imposto de renda retido na fonte, no importe de
R$ 25.553,74, na data de 31/10/2003, há a necessidade de converter o julgamento em
diligência para a unidade:
a) em relatório circunstanciado, informar os valores que foram declarados pelo
contribuinte nos anos-calendário de 2003 e 2005 e o valor do imposto de renda retido na
fonte do qual já se beneficiou em relação aos rendimentos da reclamatória trabalhista;
b) juntar ao processo cópias integrais das declarações de ajuste anual dos anos-
calendário de 2003 e 2005 e retificadoras, se houver; e
c) juntar ao processo cópias das Dirfs entregues nos anos-calendário de 2003, 2004 e
2005 em nome do contribuinte.
(...)
Em atendimento ao solicitado foram juntadas aos autos cópias de documentos (fls.
173/347) e do termo de Informação Fiscal (fl. 348/349) e o processo retornou para seguimento
do feito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Observa-se que no recurso interposto o contribuinte reiterou os argumentos da
impugnação e trouxe elemento novo que é a alegação de que lhe foi negada a apresentação da
Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL). Com efeito, em relação à tal ponto o recurso
não será conhecido, por ofensa ao disposto no artigo 17 c/c artigo 33, ambos do Decreto 70.235
de 19721, por configurar verdadeira inovação à lide.

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
(...)
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.548 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720304/2009-09

PRELIMINAR
Nulidade do Termo de Intimação
O Recorrente alega ter atendido as exigências fazendo menção ao Termo de
Intimação Fiscal no 2006/609163088431047, datado de 6/10/2008, que diz ter cumprido em
10/11/2008 (fl. 44), cuja cópia foi apresentada juntamente com os demais documentos da ação
judicial somente com o recurso voluntário.
Tal argumento juntamente com a documentação comprobatória somente foi
apresentado em sede de recurso voluntário.
Conforme se depreende da cópia do referido termo de intimação, nele o
contribuinte foi intimado a apresentar a documentação referente ao exercício de 2006, ano-
calendário de 2005, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento do termo (fls.
44 e 195). Segundo informações constantes no extrato de fl. 179, a ciência ocorreu em
14/10/2008 (terça-feira), com termo final do prazo de atendimento em 20/10/2008 (segunda-
feira).
Ocorre, todavia, que o lançamento formalizado nos presentes autos se refere ao
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, de modo ser impertinente ao presente lançamento
tal alegação do contribuinte de ter atendido a intimação no prazo solicitado.
Quanto à notificação de lançamento no 2005/609440241053087, lavrada em
1/10/2007, o motivo da glosa da compensação de imposto de renda retido na fonte, informado
pela autoridade lançadora, foi exatamente a falta de atendimento à intimação fiscal, uma vez que
não foi informado em Dirf entregue pela fonte pagadora o valor do imposto de renda que o
contribuinte pretendeu compensar (fl. 9).
Assim, não há qualquer irregularidade no ato administrativo, uma vez que a
alegada documentação fiscal, referente à rendimentos auferidos em processo de reclamatória
trabalhista – processo RT no 23.222/1997 da 11a Vara da Justiça do Trabalho, foi encaminhada
somente com a apresentação da impugnação, ou seja, após a lavratura da notificação de
lançamento.
O Recorrente suscita a nulidade do lançamento pelo descumprimento do disposto
no artigo 23, § 4o do Decreto no 70.235 de 19722, por violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV da
Constituição Federal3.

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.548 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720304/2009-09

Nos termos do artigo 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que
ter sido lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a
violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do
prejuízo sofrido pelo contribuinte.
Também não houve qualquer cerceamento do direito de defesa, posto que a
matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelo contribuinte, não havendo que se falar
ainda em supressão de instâncias.
A notificação de lançamento foi encaminhada por via postal para o endereço do
contribuinte indicado no cadastro da Receita Federal, sendo devolvida ao emitente com a
informação de ausência do destinatário (fl. 22).
Acerca da validade da ciência por via postal, assim dispõe a Súmula CARF no 9:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim não há qualquer nulidade o fato de ter sido encaminhada a notificação de
lançamento para o endereço informado pelo contribuinte.
Conforme despacho de fl. 25 da unidade preparadora, ante a informação constante
nos sistemas de informação da Receita Federal ( SUCOP) da devolução da intimação, não tendo

3 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório
e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.548 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720304/2009-09

sido emitido edital ou documento comprobatório de ciência pessoal, a ciência da notificação de
lançamento foi considerada na data da apresentação da impugnação, nos termos do disposto na
Nota SRF/COSIT/ASSESSORIA no 423 de 10/12/1994.
À vista do até aqui exposto, não assiste razão ao contribuinte.
MÉRITO
Conforme consignado em linhas pretéritas, o presente processo trata de
lançamento de glosa de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 24.029,66,
indevidamente compensado, correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de
IRRF informado pela fonte pagadora em Dirf.
Com o recurso voluntário o contribuinte apresentou uma série de documentos
referentes reclamatória trabalhista em face de “Unibanco – União de Bancos Brasileiros S/A e
outros 2 réus”, distribuída para 11a Vara do Trabalho de Curitiba, merecendo destaque os que
seguem:
a)
Ofício emitido pela 11a VT de Curitiba, emitido em 22/6/2005, dirigido ao
Delegado da Receita Federal em Curitiba, contendo informação de que em virtude
de acordo/sentença nos autos 11RT23222/RT, foram pagos ao autor Julio Cezar
Avanci os valores a seguir discriminados: RS 94.531,05 e RS 41.503,13 na(s) data
de 7/5/2004 e 6/12/2005, totalizando 2 parcela(s) pelo réu Unibanco União de
Bancos Brasileiros AS, bem como que foi comprovado nos autos o recolhimento
do imposto de Renda Retido na Fonte pela parte Júlio Cezar Avanci, no importe
de R$ 25.553,74, na(s) seguinte(s) parcela(s): R$ 25.553,74, na(s) data(s) de
31/10/2003 (fl. 45).
b)
Demonstrativo de liberação de fl.127, apresenta as seguintes informações:
RT 23222/1997
DEMONSTRATIVO DE LIBERAÇÃO
DESCRIÇÃO
VALOR
DEPÓSITO
R$139.045,73
AO AUTOR
R$93.417,35
DEPÓSITO FLS. 447
R$10.976,35
SUB TOTAL AO AUTOR
R$ 82.441,00
TOTAL DO VALOR INCONTROVERSO
R$93.417,35
SALDO DEPOSITO FLS. 467
R$45.628,38
c)
Guia de retirada emitida em 5/5/2004, favorecido: Julio Cezar Avanci –
autor, no valor de R$ 10.976,35, valor corrigido levantado R$ 11.342,00,
conforme autenticação bancária em 7/5/2004 (fl. 128).
d)
Guia de retirada emitida em 5/5/2004, favorecido: Julio Cezar Avanci –
autor, no valor de R$ 82.441,00, valor corrigido levantado R$ 83.189,05,
conforme autenticação bancária em 7/5/2004 (fl. 129).
e)
Guia de retirada emitida em 1/12/2005, favorecido: Julio Cezar Avanci –
autor, no valor de R$ 36.099,43, sem autenticação bancária (fl. 139).
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.548 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720304/2009-09

f)
Darf código 8019 – custas Justiça do Trabalho – R$ 2.719,11, recolhida
em 12/12/2005 (fl. 144)
Deve-se deixar registrado que não foram apresentados os seguintes documentos:
a)
Demonstrativo de cálculos do imposto de renda elaborado pelo perito
judicial, com homologação da justiça;
b)
Alvará de levantamento e
c)
Darf do valor do imposto de renda recolhido, mencionado no ofício da
justiça no valor de R$ 25.553,74.
Ressalte-se que no demonstrativo de atualização monetária de fl. 149 o valor do
imposto de renda está zerado. Por sua vez, o contribuinte informou na declaração de ajuste anual
o valor de imposto de renda retido de R$ 24.029,66, que foi glosado por falta de comprovação.
Outra observação pertinente consiste no fato do contribuinte ter declarado o valor de
rendimentos tributáveis de R$ 84.661,73, e os dois levantamentos realizados no ano-calendário
de 2004, conforme documentos anexos ao presente processo de R$ 11.342,00 (fl. 128) e R$
83.189,05 em 7/5/2004 (fl. 129), totalizarem o montante de R$ 94.531,05.
Em virtude dessas considerações o processo foi convertido em diligência por meio
da Resolução no 2201-000.383 de 9/10/2019 (fls. 164/169), com o objetivo da unidade do
domicilio do contribuinte prestar os esclarecimentos abaixo:
a) Em relatório circunstanciado, informar os valores que foram declarados pelo
contribuinte nos anos-calendário de 2003 e 2005 e o valor do imposto de renda
retido na fonte do qual já se beneficiou em relação aos rendimentos da
reclamatória trabalhista;
b) Juntar ao processo cópias integrais das declarações de ajuste anual dos anos-
calendário de 2003 e 2005 e retificadoras, se houver; e
c) Juntar ao processo cópias das Dirfs entregues nos anos-calendário de 2003,
2004 e 2005 em nome do contribuinte.
Em atendimento a unidade preparadora anexou cópias de documentos (fls.
173/347) e prestou as seguintes informações por meio do termo de Informação Fiscal (fls.
348/349):
Em atendimento à Resolução no 2201-000.383 da 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara /
1a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, que
converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência, verificou-se que o
contribuinte não apresentou a Declaração de Ajuste Anual do IRPF - DIRPF relativa ao
exercício 2004, ano-calendário 2003, conforme telas de consulta às fls. 173/175.
Quanto ao exercício 2006, ano-calendário 2005, na DIRPF original ND 09/16.308.843,
o interessado apresentou rendimentos decorrentes de reclamatória trabalhista no importe
de R$ 15.336,04 e compensou IRRF no valor de R$ 3.935,32, recebidos de União de
Bancos Brasileiros S/A, CNPJ 04.287.712/0001-94 (fls. 180/183).
Entretanto, em procedimento de revisão de declaração, da qual resultou a Notificação de
Lançamento no 2006/609450844924069, foi constatada a omissão de rendimentos
acumulados derivados da ação trabalhista no valor de R$ 8.456,93, tendo em vista que o
total apurado de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente corresponde a R$
23.792,97 (fls. 184/190).
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.548 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720304/2009-09

Além disso, a notificação apontou também a infração decorrente da compensação
indevida do IRRF no valor total de R$ 3.935,32, pois o contribuinte não apresentou as
guias de retirada nem o respectivo DARF.
Ressalte-se que na descrição dos fatos consta ainda a informação de que não foi
encontrado o recolhimento do IRRF no valor de R$ 25.553,74 em 31/10/2003 no banco
de dados Sinal 08 e 09 da Receita Federal.

No que se refere ao Sistema DIRF, informo que não foram localizadas informações de
fontes pagadoras relacionadas a rendimentos decorrentes de decisão da Justiça do
Trabalho para os anos-calendário 2003, 2004 e 2005, conforme telas de consulta às fls.
191/194.
Note-se, por fim, que o dossiê contendo os documentos analisados no curso do
procedimento fiscal relativo ao exercício 2006, ano-calendário 2005 foi juntado às fls.
195/347.
Na declaração de ajuste anual do exercício de 2005, ano-calendário de 2004 o
contribuinte informou ter recebido os seguintes rendimentos e retenção de imposto de renda na
fonte (fl. 13):

No caso concreto, os documentos apresentados pelo contribuinte atestam apenas a
existência de reclamatória trabalhista, comprovam que houve levantamento pelo
reclamante/contribuinte, em 7/5/2004 , do valor de R$ 94.531,05, sendo R$ 11.342,00 (fl. 128) e
R$ 83.189,05 (fl. 129), mas não comprovam o valor do imposto de renda retido declarado de R$
24.029,66.
Convém ressaltar que os documentos e demonstrativos de fls. 149, 221/251 não
deixam dúvidas de que, sobre os valores levantados, não houve a retenção do imposto de renda.
O ponto que parece decisivo a questão sub examine é o fato da própria juíza do trabalho, ao
homologar os cálculos apresentados pelo perito-calculista, afirmar expressamente que o valor
principal corresponde ao valor bruto, conforme verifica-se na reprodução da sentença abaixo (fl.
244), decorrendo daí todas as atualizações de cálculos constantes no processo:
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.548 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720304/2009-09

Cumpre observar, por derradeiro, a informação prestada pela unidade de preparo
de não constar registo nos sistemas informatizados da Receita Federal recolhimento do valor de
R$ 25.553,74 em 31/10/2003 e nem terem sido encontradas Dirf de fontes pagadoras
relacionadas aos rendimentos decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho (fls. 348/349).
Nos termos do disposto no artigo 12, V da Lei no 9.250 de 26 de dezembro de
1995, a seguir reproduzido, o contribuinte pode deduzir na declaração de ajuste anual o valor do
imposto de renda retido na fonte ou o pago correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)

V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
Pertinente também a transcrição do artigo 87 do Decreto no 3.000 de 1999
(vigente durante o ano calendário em análise, revogado pelo Decreto no 9.580 de 2018), nos
seguintes termos:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...);
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Da leitura dos dispositivos legais acima, a compensação do IRRF está
condicionada à comprovação dos seguintes fatos:
a) recebimento dos rendimentos, bem como da retenção do IRRF a eles
correspondente;
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.548 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720304/2009-09

b) oferecimento de tais rendimentos à tributação na declaração de ajuste anual e
c) que a mencionada retenção se deu em função dos rendimentos individualmente
recebidos em nome do suposto pleiteante.
Em virtude dessas considerações, tem-se que o contribuinte não se desincumbiu
do ônus probatório nos termos do disposto no artigo 373 da Lei no 13.105 de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil), uma vez que não logrou êxito em comprovar a retenção de
imposto de renda sofrida e da qual pretendia se beneficiar, não merecendo reparo o acórdão
recorrido.
Inexigibilidade da Multa Aplicada
Não assiste razão ao Recorrente, tendo em vista que regularmente intimado, não
atendeu a solicitação do fisco e deixou de comprovar mediante documentação hábil e idônea a
retenção de imposto de renda pleiteada na declaração de ajuste anual, sujeitando-se ao
lançamento de ofício e, por conseguinte, à aplicação não só da multa de mora no percentual
equivalente à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso, limitado a vinte por
cento, prevista no artigo 61, caput da Lei no 9.430 de 1996 e artigo 18 da Lei no 10.833 de 2003,
e também dos juros de mora no percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, nos termos do
artigo 61, § 3o da Lei no 9.430 de 1996.
Natureza Indenizatória dos Juros de Mora
O Recorrente insurge-se contra os juros de mora recebidos na reclamatória
trabalhista, alegando sua natureza indenizatória pois correspondem à reparação pelo
retardamento na observância do direito, assumindo contornos de reembolso.
Em julgamento ocorrido em 15/3/20214, o Supremo Tribunal Federal (STF)
definiu que os juros de mora incidentes em verbas salariais e previdenciárias pagas em atraso
têm caráter indenizatório e não acréscimo patrimonial, não compondo a base de cálculo do
imposto de renda. A decisão ocorreu no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário de no
855091/RS, com repercussão geral - Tema 808 - cuja ementa e acórdão, seguem abaixo
reproduzidos:
EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas

4 Cujo Acórdão foi publicado em 8/4/2021.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.548 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720304/2009-09

ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão virtual do Plenário de 5 a 12/3/21, na conformidade da ata do
julgamento e nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, por maioria,
apreciando o Tema no 808 da Repercussão Geral, em negar provimento ao recurso
extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a parte do
parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do imposto de
renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das remunerações
previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou funções), concluindo
que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal de 1988 não permite que ele incida sobre verbas que não
acresçam o patrimônio do credor. Ademais, acordam os Ministro em conferir ao § 1o do
art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN, interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a se excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Vencido o Ministro
Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função".
Em decorrência do referido julgado, a Procuradoria da Fazenda Nacional emitiu o
Parecer SEI no 10167/2021/ME, cuja ementa e excertos seguem abaixo reproduzidos:
Documento Público. Ausência de sigilo.
Tese em repercussão geral – Tema 808 – RE no 855.091/RS. Incidência de imposto de
renda sobre os juros moratórios devidos sobre o recebimento em atraso de remuneração
pelo exercício de emprego, cargo ou função.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Arts. 19, VI, “a”, e 19-A, I, da Lei no 10.522/2002; art. 2o, V, da Portaria PGFN no
502/2014.
Parecer para efeitos do art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2014.
Pendência da publicação de acórdão que julgou os Embargos de Declaração.
Processo SEI no 10951.102873/2021-01
(...)
6. Em 19/06/2021, foi concluído o julgamento virtual dos Embargos de Declaração,
tendo o STF afirmado inexistente qualquer das hipóteses de cabimento do recurso.
Ademais, não foi reconhecida a modulação dos efeitos do julgado sob o fundamento de
que o acórdão embargado preserva a confiança firmada em decisão administrativa da
sua Secretaria referendada desde 2008 e, portanto, anterior ao julgamento proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento submetido à sistemática do então
vigente art. 543-C, do CPC, bem como de seus próprios pronunciamentos anteriores que
não reconheceram a existência de matéria constitucional apta a inaugurar a sua
competência.
(...)
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.548 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720304/2009-09

21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
26. Mesmo diante da oposição dos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional, foi
mantido o entendimento com a finalidade de preservar a confiança conferida a decisões
de órgãos administrativos, em detrimento da observância dos princípios do contraditório
e da ampla defesa e do respeito à sistemática de formação de precedentes judiciais de
força vinculante.
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:
1.22 i) Juros de mora
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.548 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720304/2009-09

Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF, proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808)
Resumo: O STF fixou a tese de que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função”.
Referência: Parecer XXXXX
Data de início da vigência da dispensa: XXXX.
28. Ademais, para fins de cumprimento da decisão, destaca-se que os procedimentos
administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min. Relator, devem
seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo STF, em
analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
(...)
Em suma, a tese firmada pelo STF é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
A decisão dos embargos opostos transitou em julgado em 9/10/2021.
Deste modo, o entendimento fixado pelo STF no sentido de que “não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função” deve ser aqui reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 junho de 2015,
abaixo reproduzida:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
No caso concreto, os juros estão vinculados à verbas trabalhistas pagas em atraso,
no contexto de rescisão do contrato de trabalho, que por força do referido julgado do STF, não se
sujeitam ao imposto de renda.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão,
da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios pelo
pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital